Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019850-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (EMBARGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019850-69.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES

EMBARGADOS:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, LUIZ CARLOS SALESSE, ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra o acórdão Id. 304818874 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1011767-09.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ CARLOS SALESSE E OUTROS, deferiu o pedido de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN para admiti-lo como assistente litisconsorcial da ora Embargante.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão diante da ausência de análise adequada da preclusão lógica, litigância de má-fé e atuação contraditória, bem como contradição diante da diferenciação artificial entre os processos e atuação contraditória do assistente.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios, com pedido de condenação da Embargante à pena de multa por recurso protelatório (Id. 309868874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra o acórdão Id. 304818874 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1011767-09.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ CARLOS SALESSE E OUTROS, deferiu o pedido de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN para admiti-lo como assistente litisconsorcial da ora Embargante.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado que diante da divergência de pedido, causa de pedir e contexto fático entre as demandas possessória e anulatória, não há falar em preclusão consumativa por força do indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial em uma delas, bem como que “
o fato de o Agravado ter desistido do recurso interposto contra tal deferimento na primeira demanda não obsta que formule novo pedido de assistência litisconsorcial diante da superveniência de nova relação processual e ameaça aos seus direitos
”, o que, como corolário lógico, implica na rejeição da tese de litigância de má-fé, não havendo qualquer omissão ou contradição nos pontos em questão.

Outrossim, foi assentado que o fato do contrato encontrar-se
sub judice
não impede o deferimento da assistência litisconsorcial e que o assistente litisconsorcial pode agir com independência e autonomia relativamente à parte assistida, possuindo liberdade para questionar e proceder em juízo na defesa de seus direitos, inclusive formulando pedido de caução, de forma que igualmente não se verifica qualquer omissão ou contradição nos tópicos.

Em verdade, infere-se que, sob o pretexto de existência de vícios no aresto, a Recorrente repisa as razões apresentadas no recurso de Agravo de Instrumento, visando à reabertura da discussão.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, não se verifica nestes aclaratórios hipótese de recurso meramente protelatório.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025